Tribunal: TJDFT
Processo: 0714922-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL PARTICULAR. PLANO SAÚDE. RECUSA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. SOLIDARIEDADE.

1. A combinação entre o paciente, hospital e plano de saúde se enquadra como relação de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, por se incluir o tratamento perseguido pelo paciente como produto e serviço que o consumidor utiliza como destinatário final.
2. O Código de Defesa do Consumidor prevê que os integrantes da cadeia fornecedora são responsáveis solidariamente por vícios de qualidade ou inadequação dos serviços prestados. No caso, não restou demonstrada a inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. Caracterizada a má prestação do serviço, em especial pela condição de extrema vulnerabilidade do apelado/requerente, devido ao seu grave estado de saúde, que lhe causou injustificado transtorno, sofrimento, angústia, abalo emocional e psíquico, deve-se indenizar por danos morais.
4. Recurso conhecido e desprovido.